Tribunal: STF
Processo: HC 224904
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus no qual se aponta como autoridade coatora o Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal – STF, relator do Inquérito 4.879/DF.



    A impetração é inviável, no entanto.



    Isso porque os argumentos veiculado neste habeas corpus é repetição do pedido formulado no HC 224.080/DF, de minha relatoria, impetrado em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e mesmo pedido. A decisão questionada, aliás, é a mesma.



    Como se sabe, é firme a orientação desta Suprema Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados: HC 117.304/SP, HC 103.004/SP e RHC 91.237/MS, todos de minha relatoria; HC 102.597/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; HC 83.578/RJ, de relatoria do Ministro Nelson Jobim; HC 84.351/RS e HC 85.679/DF, ambos de relatoria do Ministro Carlos Velloso.



    Isso posto, nego seguimento a este habeas corpus (RISTF, 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator